Tribunal: TJSP
Processo: 1500845-74.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Tráfico de Drogas – Prova segura – Tráfico de drogas demonstrado – Confissão judicial corroborada pela prova testemunhal convincente e sem desmentido – Condenação mantida – Agravante da prática do crime em estado de calamidade pública – Necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta e a situação pandêmica – Agravante afastada – Não reconhecimento do tráfico privilegiado –

Ementa:
Tráfico de Drogas – Prova segura – Tráfico de drogas demonstrado – Confissão judicial corroborada pela prova testemunhal convincente e sem desmentido – Condenação mantida – Agravante da prática do crime em estado de calamidade pública – Necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta e a situação pandêmica – Agravante afastada – Não reconhecimento do tráfico privilegiado – Quantidade de entorpecentes e condenação pretérita por tráfico demonstram sério envolvimento com a atividade criminosa – Regime fechado mantido – Recurso parcialmente provido.